Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: Execução nos Embargos à Execução Num. Processo: 0010946-84.2008.07.0000 Exequente: DISTRITO FEDERAL Executado: DORA LÚCIA PEREIRA DA SILVA e OUTROS Relator: DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Vistos... O Sr. Oficial de Justiça, em cumprimento do mandado de penhora e avaliação ID 14095379, certificou: “Certifico e dou fé que no dia 19/02/2020, às 15h40, dirigi-me ao local indicado no mandado, porém não obtive êxito em proceder a penhora em virtude de o veículo indicado no ordem não estar mais na posse da senhora Francisca Gomes Cordeiro Melo (o veículo dela agora é um FORD KA, VERMELHO, DE PLACA PBQ 3887, segundo alegou a senhora Francisca o veículo FORD KA de placa PBF-0667 foi vendido uma terceira pessoa no DF.” (ID 14451010) Instado a se manifestar, o Distrito Federal requer a decretação da penhora e indisponibilidade do veículo atual de Francisca Gomes Cordeiro, e a intimação da executada. (ID 15070169) Defiro o pedido. Desentranhe-se o mandado ID 14095379, para que o Sr. Oficial de Justiça proceda à penhora e avaliação do veículo Ford KA, vermelho, de placa PBQ 3887, e intime a executada da constrição do bem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA RELATOR